Tribunal: TJMT
Processo: 1008060-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal e artigo 647, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Marcos de Oliveira Portes, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Marcelândia/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, que o paciente foi preso em flagrante delito em 30 de janeiro de 2022, por, em tese, ter praticado o delito tipificado o artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Assevera-se que o paciente fez uma “corrida” para o coacusado Hernandes Pereira Muniz até a cidade de Cláudia, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ocorre que chegando ao destino o seu veículo apresentou problemas, instante que o coacusado contratou o serviço de taxi para os levarem de volta à Marcelândia pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
Alega-se que quando já estava, próximo do perímetro urbano de Marcelândia, o veículo foi abordado pela Polícia Militar, sendo encontrado com o coacusado substância entorpecente.
Aduz-se que inexiste justo motivo para a abordagem realizada, devendo ser declara nula a mencionada abordagem policial, bem como as demais provas decorrentes da mesma, em virtude da teoria dos frutos da árvore envenenada, objetivando o trancamento da ação penal.
Afirma-se, em que pese a prisão ser ilegal, que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa e não possui antecedentes), sendo o decreto preventivo baseado em meras conjecturas e na gravidade abstrata do delito, além de não existir qualquer elemento que indique que existe risco de fuga do beneficiário.
Por fim, alega-se que o paciente não tinha conhecimento do transporte da substância entorpecente pelo coacusado.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja obstado o formal indiciamento do paciente, bem como restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, para que seja revogada a prisão preventiva (id. 126288178). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Marcos de Oliveira Portes, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Marcelândia/MT, aqui apontada como coatora.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, sob a perspectiva de que não havia fundada suspeita que justifique a abordagem do veículo e a consequente busca veicular que culminou com a apreensão de 525g (quinhentos e vinte e cinco gramas) de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína, entendo, ao menos por ora, que não há mácula na atuação dos agentes estatais.
Tem-se na hipótese dos autos, mais precisamente pelas declarações dos policiais militares narradas na esfera policial e constante no boletim de ocorrência, que os policias militares estavam fazendo patrulhamento ostensivo na estrada, bem como abordagem e fiscalização veicular, fiscalização de rotina, quando abordaram o veículo taxi, e ao realizar a abordagem os passageiros tentaram empreender fuga, sendo que o coacusado Hernandez tentou desfazer de uma sacola de cor rosa, onde foi localizada a substância entorpecentes.
Portanto, in casu, conforme declarações prévias, os agentes estatais abordaram o referido o taxi e observaram a tentativa de fuga dos passageiros, o que gerou a fundada suspeita da prática de algo ilícito, e obtiveram êxito em localizar a droga que foi apreendida em uma sacola de cor sacola que foi dispensada pelo coacusado.
Assim, a busca realizada no veículo, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se confunde com a busca pessoal, e, como tal, prescinde de mandado ou autorização judicial.
Noutro ponto, quanto a tocante à negativa de autoria , consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Por outro lado, embora o paciente alegue que estava dormindo quando foi realizada a abordagem, os policiais foram uníssonos em afirmar que “ao realizar a abordagem observados que os caroneiros tentaram empreender fuga”, conduta esta que evidencia sua plena ciência e aderência com a atividade ilícita que desenvolvia.
Ainda, exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:
“... Segundo o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures.
No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, uma vez que os autuados ostentam ficha de antecedentes criminais extensa, com reiterado contato com a justiça criminal, sendo que Hernandes, inclusive, possui condenação pelo mesmo delito (tráfico).
Frise-se, que os autuados demonstram ser pessoas enraizadas na prática de delitos, o que indica comportamento divorciado daquele que se espera de quem vive em sociedade.
Dessa forma, a manutenção da segregação dos autuados evitaria o cometimento de novos crimes, resguardando a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:
“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade.
Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”.
Impende ressaltar, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que o tráfico de drogas, por si só, é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.
Por derradeiro, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas para o caso concreto.
Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade dos custodiados ofende a garantia da ordem pública, outro caminho não há senão converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos autuados HERNANDES PEREIRA MUNIZ e MARCOS DE OLIVEIRA PORTES...” (id. 126288180, p. 55).
Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:
“...2. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva de Marcos de Oliveira Portes, para atendimento do requerimento seria imprescindível que a defesa do acusado trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão em preventiva.
Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de modo que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada como forma de resguardar a ordem pública.
Ademais, tem-se que o delito de tráfico de drogas é extremamente grave, uma vez que atenta contra a ordem e saúde pública, a tranquilidade da população, além de desencadear a ocorrência de outros crimes.
Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes.
Ademais, também já é pacificado que, o fato de não ser apreendida drogas em poder dos envolvidos, não isenta sua responsabilidade, quando comprovados, por outros meios de provas, que este faz parte de organização criminosa responsável pela distribuição onerosa de drogas na cidade.
Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local. Não é outra a jurisprudência do Egrégio STJ:
...
Diante disso, liberar o acusado neste momento, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Desta forma, por ora, está demonstrado que a prisão do denunciado é fundamental, mantendo na íntegra a decisão proferida nestes autos.
Sobre o tema, Eugênio Pacelli disserta:
...
É certo que a garantia da ordem pública se consubstancia em expressão de conceito bastante amplo e, portanto, indeterminado. Justamente por possuir um conceito indeterminado, fica a critério do juiz, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a verificação quanto à ocorrência ou não de abalo à ordem social.
O STJ já tem admitido a participação em organização criminosa, como justificativa para manutenção da prisão preventiva.
...
Ademais, fundamentações relacionadas a primariedade, trabalho lícito e residência fixa, e que, caso seja solto, irão comparecer a todos os atos processuais tais fatores não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: (...) Condições pessoais favoráveis. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC 148.905/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).
Ainda, é característica que não macula a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência no. 43, in verbis: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).
Assim, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da sua prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas para garantia da ordem pública, que ainda necessita ser preservada, e para preservar a aplicação da lei penal.
Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Marcos de Oliveira Portes...”
Lado outro, consta que o paciente já respondeu duas ações penais pelo crime de receptação e um inquérito policial pelo crime de ameaça (id. 126288181).
Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir.
Portanto, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à reiteração criminosa, pois ostenta ficha de antecedentes criminais, com reiterado contato com a justiça criminal.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Assim, exclusivamente para o âmbito da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.